Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGRA PRÓPRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte embargante contra o acórdão que não conheceu de seu recurso inominado pelo não recolhimento de custas, sob a alegação da existência de omissões e contradições. Alega nos declaratórios que houve omissão na fundamentação do acórdão, pois a parte não foi intimada para comprovar o pagamento, nos termos do artigo 1.007, §§ 2o, 4o e 6o, do CPC. Pelo não conhecimento do recurso afirma que é vítima de cerceamento de defesa. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de omissão ou contradição a ser analisada, uma vez que se trata de pressuposto processual objetivo. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram respondidos no acórdão ora guerreado. Isto porque o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 prevê rito próprio dos Juizados Especiais com a comprovação do recolhimento do preparo em 48 horas independentemente de intimação, não se aplicando à hipótese as disposições do CPC.

5. Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 22396523), encontra-se desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do pagamento das custas iniciais, não obstante tenha sido apresentada a guia e o comprovante de pagamento do preparo (Ids 22396524 e 22396525). 2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 3. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, anteriormente isentadas. 4. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. 5. Precedente da Turma: ITAMAR ALVES BARBOSA JÚNIOR versus FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319824, 07019195920208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a Juízo, e expressas as razões suficientes de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.